Tribunal: TJES
Processo: 0000103-96.2021.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Contribuição Sindical; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000103-96.2021.8.08.0058
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE IBITIRAMA
APELADO: SINDICATO DOS MOTORISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS MUNIC e outros
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
– SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS –
MOTORISTAS E OPERADORES DE MÁQUINAS –
ENQUADRAMENTO SINDICAL
– CATEGORIA PROFISSIONAL ESPECÍFICA – AUSÊNCIA – ESPECIFIDADE POR BASE TERRITORIAL –

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
“
Restando evidenciado nos autos que o sindicato requerente representa diversas categorias não regulamentadas por leis específicas, não é possível concluir que a referida entidade sindical atue na defesa de categoria específica diferenciada, o que afasta sua legitimidade para o recebimento das contribuições sindicais pleiteadas.
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 038190028670, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 31/03/2022).

2
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000103-96.2021.8.08.0058

APELANTE: MUNICÍPIO DE IBITIRAMA

APELADOS: SINDICATO DOS MOTORISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDMOMMES e FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNIC
Í
PIO DE IBITIRAMA
, contra a r. sentença de fls. 65/67, que, nos autos da
ação ordinária

ajuizada pelo
SINDICATO DOS MOTORISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS MUNIC
IPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDMOMMES

e
FEDERA
ÇÃ
O DOS SERV
IDORES
P
Ú
B
LICOS
FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO
ESPÍRITO SANTO
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar os requeridos a repassar os valores referentes às contribuições sindicais de categoria diferenciada, alusivos aos anos de 2012 a 2016.

Em suas razões recursais (fls. 158/166-verso), o apelante sustenta, em síntese, que
(i)
“
s
e o enquadramento sindical dos trabalhadores decorre, em regra, da atividade preponderante do empregador, consoante o disposto nos arts. 511, § 1 °e 581, § 2°, ambos da CLT – motoristas e operadores de máquinas que integram o quadro de pessoal do Municiono de Ibitirama são servidores públicos, co
m
v
í
nculo estatutário, sendo regidos, portanto, por regime jurídico diverso daqueles profissionais abarcados pelo S1NDMOMMES, oriundos da atividade privada, motivo pelo qual o Sindicato Municipal afigura-se corno a entidade legítima para receber os repasses das contribuições sindicais recolhidas da aludida categoria
”;
(ii)
apesar de o sindicato requerente informar que defende categoria profissional diferenciada, observa-se que ele representa não só motoristas mas também operadores de máquinas municipais, mecânicos e eletricistas;
(iii)
os motoristas e operadores de máquinas já integram a categoria profissional dos servidores públicos do Município, motivo pelo qual o enquadramento sindical por especificidade já existe, nos termos do Art. 511, § 3°, da CLT, respeitando-se a base territorial restrita ao âmbito municipal e
(iv)
inexiste lei complementar que estabeleça cobrança compulsória.

Sem contrarrazões apresentadas às fls. 170/176.

A fim de propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

Trata-se de ação de cobrança de contribuição sindical ajuizada pelo
SINDICATO DOS MOTORISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS MUNICIPAIS DO ES – SINDMOMMES
e pela
FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do
MUNIC
Í
PIO DE IBITIRAMA
.

Consoante se depreende da petição inicial, o
SINDICATO DOS MOTORISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS MUNICIPAIS DO ES – SINDMOMMES
seria o único representante da categoria dos motoristas e operadores de máquinas municipais do Estado do Espírito Santo e tais trabalhadores se enquadram no conceito de categoria diferenciada, motivo pelo qual devem ser representados pelo sindicato da categoria específica e não pelo sindicato geral dos servidores públicos.

Afirmam, ainda, que a
FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por ser entidade sindical de grau superior a qual o primeiro é filiado, faz
jus
a 15% (quinze por cento) de toda a contribuição devida ao primeiro, nos termos do art. 589, II, “c”, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

Diante basicamente de tais fatos, requerem a condenação do requerido ao pagamento das contribuições sindicais devidas, referente aos servidores públicos municipais que exercem as funções de motoristas e operadores de máquinas, nos períodos de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 em favor do sindicato e que 15% (quinze por cento) desse montante, seja repassado para a federação, haja vista ser o primeiro filiado a segunda.

A presente demanda foi inicialmente ajuizada perante a Justiça do Trabalho e, após regular trâmite processual, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos moldes outrora delineados.

Após a interposição de Recurso Ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, reconheceu a incompetência daquela Justiça Especializada, determinando a remessa para a Justiça Comum.

Recebidos os autos nesta Justiça Estadual, a magistrada singular convalidou todos os autos proferidos pelo juízo incompetente, inclusive a sentença, sendo, então interposto recurso de apelação, o qual passo a apreciar.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em averiguar quem faz
jus
ao recebimento da contribuição sindical devida pelos servidores estatuários do município requerido que exerçam as funções de motoristas e operadores de máquinas.

Nesse particular, pontuo que, ainda que as normas relativas à exigibilidade da contribuição sindical estejam na Consolidação das Leis do Trabalho, isso não significa que seu âmbito de incidência esteja limitado aos profissionais sujeitos ao regime jurídico celetista.

Isso porque, a Constituição Federal prevê a associação sindical relativa aos servidores públicos civis, ficando, portanto, os servidores públicos sujeitos à exigência da contribuição sindical da mesma forma que os demais profissionais.

Acerca do tema em testilha, o art. 8º, II, da Constituição Federal estabelece que é livre a associação profissional ou sindical, sendo vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município.

Já, os artigos 570 e 571 da CLT, estabelecem que:

Art. 570. Os sindicatos constituir-se-ão, normalmente, por categorias econômicas ou profissionais, específicas, na conformidade da discriminação do quadro das atividades e profissões a que se refere o art. 577 ou segundo as subdivisões que, sob proposta da Comissão do Enquadramento Sindical, de que trata o art. 576, forem criadas pelo ministro do Trabalho, Indústria e Comércio.

Parágrafo único – Quando os exercentes de quaisquer atividades ou profissões se constituírem, seja pelo número reduzido, seja pela natureza mesma dessas atividades ou profissões, seja pelas afinidades existentes entre elas, em condições tais que não se possam sindicalizar eficientemente pelo critério de especificidade de categoria, é-lhes permitido sindicalizar-se pelo critério de categorias similares ou conexas, entendendo-se como tais as que se acham compreendidas nos limites de cada grupo constante do Quadro de Atividades e Profissões.

Art. 571. Qualquer das atividades ou profissões concentradas na forma do parágrafo único do artigo anterior poderá dissociar-se do sindicato principal, formando um sindicato específico, desde que o novo sindicato, a juízo da Comissão do Enquadramento Sindical, ofereça possibilidade de vida associativa regular e de ação sindical eficiente.

Portanto, uma categoria poderá dissociar de um sindicato principal para formar um novo sindicato para representação de
categorias específicas
, desde que ofereça possibilidade de vida associativa regular e de ação sindical eficiente.

Sob esse enfoque, o § 3º do artigo 511 da CLT, conceitua que “
categoria profissional diferenciada é a que se forma dos empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em consequência de condições de vida singulares
”.

A partir da legislação supramencionada, entendo que o recurso merece provimento pois verifica-se que o sindicato não representa apenas motoristas, mas também operadores de máquinas, além de outras profissões, de modo que referida entidade sindical não atua na defesa de categoria específica diferenciada, ao envolver profissões diferentes, sendo algumas que sequer são regulamentadas por lei específica.

Outrossim, os servidores municipais que exercem as funções de motoristas e operadores de máquinas encontram-se vinculados ao Município da mesma forma que os demais servidores públicos, independente das atividades desempenhadas.

Portanto, independentemente das atividades exercidas, os servidores que atuam como motoristas e operadores de máquinas devem se sujeitar ao mesmo regime jurídico dos servidores do Município, estando inseridos na categoria profissional dos servidores públicos municipais, com enquadramento sindical por especificidade na base territorial do Município de Ibitirama, nos termos previstos no § 3º, do art. 511, da Consolidação das Leis do Trabalho, outrora mencionados.

Nesse sentido, é a orientação deste Sodalício:

EMENTA ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
– COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – REPRESENTAÇÃO SINDICAL –
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – MOTORISTAS E OPERADORES DE MÁQUINAS – ENQUADRAMENTO SINDICAL
– RECURSO DESPROVIDO. 1. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar ações em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário, nos termos da tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal sob o Tema 994, no âmbito do recurso extraordinário nº. 1.089.282. 2.
Restando evidenciado nos autos que o sindicato requerente representa diversas categorias não regulamentadas por leis específicas, não é possível concluir que a referida entidade sindical atue na defesa de categoria específica diferenciada, o que afasta sua legitimidade para o recebimento das contribuições sindicais pleiteadas
.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 038190028670, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 31/03/2022)

____________

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SINDMOMMES
. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM.
REPRESENTAÇÃO SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO QUE LABORAM NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS E OPERADORES DE MÁQUINAS. ENQUADRAMENTO SINDICAL. REGRA GERAL NOS TERMOS DO ART. 570 DA CLT
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Art. 8 da Constituição Federal dispõe que É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: [...] II é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município; 2. Ao regulamentar a matéria, o Art. 570 da CLT dispõe que Os sindicatos constituir-se-ão, normalmente, por categorias econômicas ou profissionais, específicas, na conformidade da discriminação do quadro das atividades e profissões a que se refere o art. 577 ou segundo as subdivisões que, sob proposta da Comissão do Enquadramento Sindical, de que trata o art. 576, forem criadas pelo ministro do Trabalho, Indústria e Comércio. 3.
Uma vez que os motoristas e operadores de máquinas já integram a categoria profissional dos servidores públicos do Município, o enquadramento sindical por especificidade já existe, nos termos do Art. 511, §3º, da CLT, respeitando-se, ainda, a base territorial restrita ao âmbito municipal
. 4. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 038190043802, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

Neste viés, a pretensão recursal merece prosperar, visto que a contribuição sindical questionada não deve ser repassada aos requerentes, uma vez que os motoristas e operados de máquinas com vínculo estatutário do Município de Ibitirama são representados pelo sindicato da categoria profissional dos servidores públicos municipais, por especificidade na base territorial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível, para
DAR
-LHE PROVIMENTO
, e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais, e condeno os requerentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, já levando em consideração o labor exercido nesta segunda instância.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para dar provimento ao recurso.